Tribunal: STF
Processo: Rcl 68386
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBMISSÃO DE EMPRESA ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 387, À ADPF 437, À ADPF 530, À ADI 1.642 E AO RE 599628 (TEMA 253 - REPERCUSSÃO GERAL). DECISÕES RECLAMADAS QUE NÃO SE MANIFESTARAM EXPRESSAMENTE SOBRE O TEMA EM VIRTUDE DE ÓBICE PROCESSUAL (AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisões do Tribunal Superior do Trabalho que deixaram de se manifestar sobre a submissão de empresa estatal prestadora de serviços públicos ao regime de precatórios em virtude da ausência de prequestionamento em momento processual anterior. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se violam o assentado na ADPF 387, na ADPF 437, na ADPF 530, na ADI 1.642 e no RE 599628 (Tema 253 - Repercussão Geral) decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho que reconhecem óbice processual à manifestação sobre a submissão de empresa estatal prestadora de serviços públicos ao regime de precatórios em virtude da ausência de prequestionamento da matéria. 



    III. Razões de decidir



    3. Nos autos da ADPF 387, da ADPF 437, da ADPF 530, da ADI 1.642 e do RE 599628 (Tema 253 - Repercussão Geral), esta Corte assentou que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas (art. 173, § 1º, II, CF). Em virtude disso, nas empresas que não exploram atividade econômica em sentido estrito, posto que prestam serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial se dá mediante o regime de precatórios (art. 100, CF).



    4. Em momento algum as decisões reclamadas estabeleceram que não era aplicável às empresas estatais prestadoras de serviço público as prerrogativas da Fazenda Pública. Limitaram-se a assentar que, em razão da ausência de prequestionamento na origem, era inviável a manifestação sobre a matéria em momentos processuais posteriores, posto que se tratava de inovação recursal. 



    5. Ademais, consta da decisão do TST: “a natureza dos bens da demandada, bem como a sua submissão aos preceitos dos artigos 535 e 833, I, ambos do CPC, deverão ser analisados em momento processual oportuno, vale dizer, na fase de execução, quando também a vinculação do ente público ao regime de precatório será objeto de análise à luz dos créditos apurados”. (e-doc. 07, p. 4-5, grifo nosso).



    6. Não é pela via estreita da reclamação constitucional que deve ser demonstrado o atendimento de requisito recursal exigido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Os critérios para processamento de instrumentos recursais não é matéria que esteja inserida nas hipóteses de cabimento da reclamação constitucional, ainda mais quando se trata de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais.



    7. Não havendo, nas decisões reclamadas, manifestação expressa sobre o assentado na ADPF 387, ADPF 437, ADPF 530, ADI 1.642 e RE 599.628 (Tema 253 - Repercussão Geral), em virtude de óbice processual, evidente a ausência de aderência estrita em relação aos paradigmas invocados, o que inviabiliza o seguimento da reclamação.



    8. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao revolvimento de fatos e provas, nem mesmo a funcionar como substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que não caibam nos limites previstos no art. 102, I, l, da Constituição Federal e nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil/2015.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo Regimental a que se nega provimento.